Tribunal: TJBA
Processo: 8052691-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052691-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: INCOSA ENGENHARIA S A

Advogado(s):FERNANDA LIMA FERNANDES VIEIRA, GABRIELA DANTAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO VERGASTADA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL NO FEITO EXECUTIVO ORIGINÁRIO, AO TEMPO EM QUE DETERMINOU O SEU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. EMPRESA AGRAVANTE, ATUALMENTE EM REGIME DE FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO DE ORIGEM, DESDE QUE OPORTUNIZADO AO JUÍZO DA FALÊNCIA A EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DOS BENS ATINGIDOS PELA MEDIDA RESTRITIVA. INTELECÇÃO DO ART.
6º, § 7º-B, DA LEI Nº 14.112/2020. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8034757-34.2021.8.05.0000,
da Comarca de Salvador,

tendo

como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e agravada
INCOSA ENGENHARIA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.